Tribunal: TJES
Processo: 5013760-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013760-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE RODRIGUES CAMPOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013760-59.2024.8.08.0011

APELANTE:
CAROLINE RODRIGUES CAMPOS

APELADA:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora visando à reforma da sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e convertido a contratação em empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, afastou o dano moral e manteve a distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) apurar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da contratação viciada, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva fundada na cessão de crédito, por força dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, bem como da Teoria da Aparência.

4. A contratação de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo tradicional caracteriza vício de consentimento e prática abusiva, cuja nulidade e conversão já foram reconhecidas em primeiro grau, operando-se o trânsito em julgado sobre tais pontos.

5. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, independentemente de dolo ou má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

6. A instituição financeira, ao impor produto mais oneroso sob aparência de empréstimo consignado, perpetuando saldo devedor impagável, viola deveres de lealdade, transparência e informação, afastando a tese de “engano justificável” e autorizando a repetição em dobro dos valores descontados a maior.

7. A modalidade de RMC contratada mediante vício de vontade, especialmente quando recai sobre pessoa idosa e compromete sua verba alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral, presumido pela gravidade da falha na prestação do serviço.

8. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, adequado à extensão do dano e compatível com precedentes da Corte local em casos semelhantes.

9. Diante do provimento substancial do recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente pelos vícios da contratação originária, sendo-lhe inoponível a cessão de crédito para fins de ilegitimidade passiva.

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, caracteriza violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em substituição a empréstimo consignado tradicional, mediante vício de consentimento, configura prática abusiva e gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11. Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório, a controvérsia diz respeito à análise da pretensão recursal da consumidora que busca a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) declarado nulo na origem, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito nele vertido.

Prefacialmente, a instituição financeira recorrida renova, em sede de contrarrazões, a aegação de ilegitimidade passiva, sustentando que cedeu o crédito objeto da lide a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), razão pela qual não deveria figurar no polo passivo. A tese, contudo, não merece prosperar.

À luz da Teoria da Aparência e do sistema de proteção instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

No caso em tela, a proposta de adesão (ID 17178601 e seguintes) e os descontos em folha foram originados e ostentam a marca da Facta Financeira S.A. A cessão de crédito (operação interna de securitização) é negócio jurídico inoponível ao consumidor para fins de exoneração de responsabilidade pelos vícios na origem da contratação. O banco apelado foi quem ofertou o produto, recolheu a assinatura (viciada) e concedeu o crédito, sendo parte legítima para responder pela nulidade do negócio e seus consectários.

Prosseguindo, segundo se depreende dos autos, a autora, pensionista do INSS, buscou a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado tradicional, atraída pelas taxas de juros mais baixas e parcelas fixas. Todavia, acabou por aderir a negócio jurídico diverso e mais oneroso: um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos mensais em folha abatiam apenas os encargos rotativos da dívida, eternizando o saldo devedor.

A sentença recorrida reconheceu o vício de consentimento e a abusividade da prática, declarando a nulidade da modalidade "cartão de crédito" e convertendo-a em empréstimo consignado. Tais pontos não foram objeto de recurso pela instituição financeira, operando-se o trânsito em julgado quanto ao reconhecimento da invalidade da contratação original e a necessidade de conversão.

Cinge-se a controvérsia recursal à definição da forma de restituição dos valores pagos a maior, se simples ou em dobro, bem como à análise do cabimento da indenização por danos morais e da adequada quantificação do respectivo montante.

Na hipótese, a sentença determinou a restituição na forma simples, fundamentando-se na existência de contrato assinado, o que afastaria a má-fé. Ocorre que o entendimento jurisprudencial sobre a matéria evoluiu significativamente.

Conforme jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se depreende, a Corte Superior modulou os efeitos dessa tese para aplicá-la às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021.

No caso, observa-se que o contrato impugnado foi celebrado em 30/09/2022 (ID 17178627), ou seja, em data posterior ao marco temporal fixado pelo STJ. A conduta da instituição financeira, ao induzir o consumidor a erro, oferecendo produto híbrido (cartão travestido de empréstimo) que onera excessivamente a parte hipossuficiente e gera uma dívida impagável, viola frontalmente os deveres anexos de lealdade, transparência e informação, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não se trata de mero engano justificável, mas de estratégia comercial agressiva que desvirtua o instituto do crédito consignado. Portanto, reformo a sentença neste ponto para determinar que a restituição/compensação dos valores pagos a maior se dê na forma dobrada.

Quanto ao dano extrapatrimonial, o Juízo
a quo
entendeu tratar-se de mero aborrecimento. Respeitosamente, divirjo de tal entendimento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado mediante vício de vontade, impondo ao consumidor uma dívida que se prolonga indefinidamente no tempo e compromete sua verba alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa ou, no mínimo, presumido pela gravidade da falha na prestação do serviço.

No caso, a autora, pessoa idosa, teve sua margem consignável bloqueada para amortização de juros rotativos de um cartão que, conforme prova dos autos, jamais utilizou para compras, visando apenas o saque do valor disponibilizado. A angústia decorrente da percepção de que os descontos mensais não reduzem o saldo devedor, somada à sensação de impotência diante da instituição financeira e à necessidade de socorrer-se do Judiciário para estancar a sangria financeira, atenta contra a dignidade do consumidor.

Nesse contexto, entendo pela reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar. No tocante ao
quantum
, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional, alinhado aos precedentes desta Câmara em casos análogos. Por oportuno, confira-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS DE JUROS EXCESSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A . em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, reconhecendo a falha no dever de informação e a existência de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A sentença também condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de adequação das taxas de juros. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes; (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas ao contrato foram abusivas; (iii) avaliar a existência de dano moral decorrente das irregularidades apontadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A falha no dever de informação configura-se pela ausência de clareza e transparência na tratativa contratual, tendo a consumidora sido levada a crer que contratava um empréstimo consignado simples, enquanto, na verdade, firmou um contrato de cartão de crédito com RMC. O vínculo contratual celebrado não é ilícito ou abusivo por si só, conforme art . 6º da Lei nº 10.820/2003, mas, no caso concreto, o vício de consentimento é demonstrado pela progressão excessiva da dívida e pela ausência de utilização do cartão de crédito, corroborando o desvirtuamento do contrato. As taxas de juros aplicadas ao contrato (Custo Efetivo Total - CET de 47,98% ao ano) superaram significativamente a média praticada pelo mercado à época da contratação (20,43% ao ano, conforme Banco Central), revelando abusividade. O dano moral é configurado in re ipsa, dada a gravidade dos prejuízos experimentados pela consumidora em decorrência do vício contratual, especialmente pela perpetuação da dívida, e considerando o dever de indenizar pela conduta da instituição financeira que violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência .
O valor arbitrado para os danos morais, no montante de R$ 3.000,00, é mantido por ser proporcional às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico e reparatório da indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
A ausência de clareza e de informação adequada na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em vício de consentimento, configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.
As taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado podem ser consideradas abusivas quando geram desvantagem exagerada ao consumidor, em afronta ao art. 51, IV, do CDC . Descontos indevidos oriundos de contratos viciados na origem configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50035766920238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10 .820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2 . A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004510-61.2022.8.08 .0014, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível; Acórdã opublicado em 22/11/2023)

Por conseguinte, diante do provimento do recurso e da procedência da quase totalidade dos pedidos autorais, revela-se necessária a inversão dos ônus sucumbenciais. A apelante decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao valor total da indenização pretendida), razão pela qual a apelada deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença, a fim de: (i) determinar que a repetição do indébito dos valores descontados a maior, após a devida compensação com o crédito efetivamente recebido; (ii) condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação; (iii) condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Por consequência, majoro os honorários nesta fase recursal em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.